Tribunal: TCU
Processo: 000.285/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAHEO, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHEO, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO- MG (no da TCE no sistema: 1890/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5024/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em 9/9/2023, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio da transferência de registro Siafi 1AAHEO (Portaria 3411/2021 - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/MIDR), firmado entre a referida pasta e o Município de Santo Antônio do Jacinto/MG, no valor de R$ 304.889,29, sendo esse montante vertido integralmente pelo concedente, sem contrapartida do município, tendo como objeto a execução de ações de resposta de Defesa Civil em função de fortes chuvas que atingiram a referida municipalidade, com vigência de 30/12/2021 a 28/10/2022 (peças 1 a 6 e 12-13). Considerando que a caracterização do débito, apurado no montante de R$ 304.889,29, decorreu da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, cujo prazo encerrou-se em 28/11/2022 (peça 25) e que o Relatório do Tomador de Contas (peça 28) concluiu pela responsabilização de Wesdra Tavares Bandeira, ex-prefeita, na condição de gestora dos recursos; Considerando a emissão de relatório de auditoria pela CGU (peça 31), de certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno atestando a irregularidade das contas (peças 31 e 33), sobre cujo teor há pronunciamento ministerial (peça 34); Considerando que em instrução preliminar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 38-39): (i) realizou a análise dos pressupostos de procedibilidade à luz da IN-TCU 71/2012, não constatando a ocorrência da prescrição na forma que dispõem a jurisprudência do STF, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência do TCU; (ii) identificou, a partir de extratos bancários obtidos pelo concedente junto ao Banco do Brasil (peça 23), gastos no total de R$ 294.828,01, no período de 6/6 a 28/7/2022, e outros realizados em 31/1/2023, após a vigência do acordo (28/10/2022), que somam R$ 23.759,69, restando saldo na conta de fundo de investimento de R$ 10,57, em 30/6/2023 (peça 23, p. 8-9, 15 e 38); (iii) aduziu que, nada obstante a conclusão de omissão da prestação de contas, em consulta ao sistema S2ID (http://s2id.mi.gov), identificou-se a existência de documentos com potencial de afastar a aludida omissão, quais sejam: relação de pagamentos, relatório de execução, demonstrativos da receita e despesa e outros (peça 37); (iv) diante do mencionado contexto, entendeu afastada a omissão no dever de prestar contas e reenquadrou a irregularidade como possível ausência parcial de documentação na prestação de contas, caso a análise dos elementos constantes no S2ID, e/ou outros apresentados diretamente ao concedente pelo município, conseguisse concluir pela boa e regular aplicação dos recursos; e (v) concluiu, desse modo, diante da falta de informação por parte do MDIR a respeito de possível apresentação intempestiva ou sobre o resultado de análise dos documentos anteriormente mencionados, pela necessidade de realização de diligência à pasta concedente dos recursos, para que se manifestasse sobre a possibilidade de tais documentos restarem aptos a demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAHEO (Protocolo vinculado S2ID RES-MG-3160306-20211227-02) ao Município de Santo Antônio do Jacinto/MG. Considerando, por conseguinte, que, autorizada pelo Relator (peça 40) e realizada a diligência (peças 41-42), o MDIR encaminhou os devidos esclarecimentos (peças 43 a 48), em que constam, dentre outros documentos: (i) o Parecer 176/2024/COA/CGEA/DOP/SEDEC (5395022) (MIDR), de 5/11/2024, no qual se conclui que "as obras executadas pelo convenente estão compatíveis com o objeto do presente Termo de Compromisso e do Plano de Trabalho aprovado por esta SEDEC, podendo ser aprovadas"; e (ii) o Parecer Financeiro 1007/2024/DITCE/CDTCE/CGPC/DIORF/SE-MIDR, de 13/11/2024, em que se opina pela aprovação da prestação de contas apresentada; Considerando que a AudTCE, em pronunciamentos finais: (i) concluiu que a prestação de contas foi apresentada e que foi considerada suficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos transferidos; e propôs julgar as contas da responsável regulares com ressalva, dando-lhe quitação, bem assim dar ciência da decisão à arrolada e ao MDIR (peças 50 a 52); Considerando, todavia, que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), diante da elisão de débito, diverge do encaminhamento da unidade técnica por considerar que "a relação processual no âmbito deste TCU somente se aperfeiçoa mediante a devida citação do responsável, para que possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa" e que, nesse sentido, em que o débito foi esclarecido previamente à notificação do ex-prefeito, reputa ser mais adequado o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito; Considerando, por fim, que a proposta da AudTCE se mostra mais adequada e consentânea com jurisprudência do TCU constante dos Acórdãos 2.446/2022 (Relator Min-Substituto Augusto Sherman) e 3.979/2023 (Relator Min. Walton Alencar), ambos da 1a Câmara, e com o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC), em que, regularmente constituída a tomada de contas especial e ausente fato superveniente que impeça o julgamento do mérito, mesmo antes da citação dos responsáveis, cabe ao Tribunal proceder ao julgamento das contas ainda que o débito tenha sido elidido ao longo de sua tramitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalvas as contas apresentadas pela responsável Wesdra Tavares Bandeira, ex-Prefeita do Município de Santo Antônio do Jacinto/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.285/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wesdra Tavares Bandeira (XXX.118.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.